Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732950-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 D E S P A C H O Cuida-se de pedido juntado na data de hoje, dia 14/12/2022, às 18h45, para retirada do agravo de instrumento no 0732950-83.2022.8.07.0000 da 23a Sessão Ordinária Presencial que realizar-se-á amanhã, dia 15/12/2022, com início designado para as 08h30. O patrono da agravante, Dr. DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO manifesta interesse em realizar sustentação oral. Requer que “o julgamento deste AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 0732950-83.2022.8.07.0000, post férias forenses, ou interregno entre 19/12/2022 e 19-12-2023, inclusive, também, porque, sendo hipótese de Agravo de Instrumento, suscetível de Defesa Oral, fá-lo-á, pois, o Advogado firmatário, nos termos, portanto, ex-vi legis, na espécie vertente, ressoantes: o que, desde logo, assim inquestionavelmente, a Agravante o requer." (ID 42255822) Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Por essa razão, indefiro o pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator